Tribunal: TJBA
Processo: 8031613-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031613-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEO. COMPETÊNCIA. AÇÕES COLETIVAS CONEXAS. PREVENÇÃO FUNCIONAL ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL SOBRE A DISCIPLINA GERAL DO CPC. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Agravos de Instrumento interpostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0539169-60.2016.8.05.0001, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, declinou da competência da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos à 20ª Vara de Relações de Consumo, ao fundamento de que a prolação de sentença em ACP anterior afastaria a prevenção anteriormente reconhecida. O pedido recursal visa à declaração da competência da 14ª Vara de Relações de Consumo, com base na prevenção funcional estabelecida na Lei da Ação Civil Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência em ação coletiva; (ii) estabelecer se a regra de prevenção prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 prevalece sobre a disciplina do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ; e (iii) determinar se a 14ª Vara de Relações de Consumo mantém a prevenção para julgar a ACP nº 0539169-60.2016.8.05.0001, à luz do ajuizamento anterior da ACP nº 0388219-78.2012.8.05.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trata de competência em ação coletiva, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada), diante da urgência e da inutilidade do julgamento apenas em apelação. O art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85 estabelece prevenção funcional absoluta nas ações civis públicas, com o objetivo de garantir a uniformidade e coerência na tutela coletiva, prevalecendo sobre as regras gerais de conexão do CPC. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a natureza funcional e absoluta da prevenção coletiva, aplicando o princípio da especialidade normativa para afirmar a primazia da Lei da Ação Civil Pública sobre as normas processuais gerais. A Súmula 235 do STJ, voltada às ações individuais, não se aplica às ações coletivas, especialmente na ausência de trânsito em julgado da ação anterior, cuja pendência de recurso impede a extinção do juízo prevento. A primeira ação coletiva, proposta em 2012 e distribuída à atual 14ª Vara de Relações de Consumo, trata dos mesmos fatos e partes, configurando a identidade de objeto e causa de pedir e atraindo a competência funcional prevista na LACP. A reestruturação administrativa das Varas (Resolução nº 15/2015 do TJBA) não altera a prevenção firmada, pois o acervo da extinta 24ª Vara Cível foi integralmente mantido na 14ª Vara de Relações de Consumo. A manutenção do feito na 20ª Vara comprometeria a segurança jurídica e geraria risco concreto de decisões conflitantes, diante da existência de acórdão no Agravo de Instrumento nº 0319692-77.2012.8.05.0000, que validou o reajuste impugnado na ACP originária, reforçando o risco concreto de decisões conflitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Admite-se agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência em ação coletiva, diante da urgência e da inutilidade do julgamento futuro em apelação. A prevenção prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 possui natureza funcional absoluta e prevalece sobre a regra geral do art. 55, §1º, do CPC. Não se aplica a Súmula 235 do STJ às ações civis públicas pendentes de julgamento, ainda que tenha sido proferida sentença em uma delas, se não houver trânsito em julgado. O juízo que primeiro recebeu a ação coletiva conexa detém a competência funcional para julgar todas as demais demandas coletivas sobre a mesma causa de pedir e objeto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, caput e parágrafo único, e 55, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 2º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937/SP, Tema 1075 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.06.2021. STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988 dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.12.2018. STJ, AgInt no CC 173.172/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 27.04.2021. STJ, CC 144.922/MG, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada), Primeira Seção, DJe 09.08.2016. Súmula 235 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos de Instrumento nº 8032259-91.2023.8.05.0000 e nº 8031613-81.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, na forma do voto condutor, para reformar as decisões agravadas e fixar a competência do Juízo da 14ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar as ações coletivas conexas. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03